Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESATENDIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO.
1. - Busca e apreensão de veículo extinta em razão do bem estar registrado em nome de terceiro estranho a lide.
2. - Em ação de busca e apreensão por alienação fiduciária, estando o veículo em nome de terceiro, sem haver comprovação de registro de gravame junto ao órgão de trânsito competente ou comprovação de transferência do veículo ao réu, resta impossibilitada a constrição do automóvel sob risco de prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual.
3. - Devidamente intimado o autor para emendar a petição inicial e tendo deliberadamente se omitido em sanar a falha, não há que se falar em retomada do feito.
4. - Negou-se provimento ao recurso.